Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO A DETENTO. ART. 41, X, DA LEP. POSTULANTE AMIGA. CADASTRO COMO VISITANTE DE OUTRO INTERNO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA PORTARIA VEP 08/2016 E PORTARIA SEAPE 199/2022.
1. É direito do preso, dentre outros, a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados (art. 41, inciso X, da Lei no 7.210/1984), bem como lhe é assegurado a assistência de sua família (art. 5o, inciso LXIII da Constituição). 1.1. As regras em questão buscam garantir ao apenado e ao preso provisório a manutenção, com as restrições próprias do cumprimento da pena ou do recolhimento cautelar, do contato com o mundo exterior à prisão, preservando, assim, os vínculos afetivos e as relações familiares.
2. O direito do preso em ser visitado não é absoluto, devendo, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto” (cf. AgRg no AREsp n. 1.604.272/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 25/5/2020). 2.1. É permitida a autoridade prisional a imposição de regras restritivas de visitação, limitando-a a determinadas pessoas com grau maior de intimidade com o preso, tais como seus familiares mais próximos, como genitores, irmãos, filhos e cônjuge/companheiro, tal como feito pelas Portaria VEP no. 08/2016 e Portaria SEAPE no. 199/2022.
3. Tratando-se de pedido de visitação formulado por amiga de detento – a qual já é cadastrada no sistema como visita de outro interno, mostra-se acertada a decisão oriunda da Vara de Execução Penal, pois tal restrição objetiva dificultar o uso dessas visitas pelas organizações criminosas, em prejuízo da própria ressocialização do preso e prevenindo-se a ocorrência de problemas no âmbito da própria administração penitenciária. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.